Tribunal: STJ
Processo: 5043282-23.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2203951 - SC (2025/0092812-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: FELIPE CIDRAL SESTREM - SC028180
RECORRIDO
: SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.
A.
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG055295
EMENTA

Ementa. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DA PENHORA.
FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à possibilidade de recusa da
fiança bancária ou do seguro oferecido em garantia de execução fiscal, por
inobservância à ordem legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais selecionados são
admissíveis e representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia
repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e
nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
5. Delimitação da controvérsia afetada: Definir se a fiança bancária ou seguro
oferecido em garantia de execução de crédito tributário são recusáveis por
inobservância à ordem legal.
6. Suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a interposição
de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ.
______
: art. 9o, II, e § 3o, e art. 15, I, da Lei n. 6.830/1980,
Dispositivos relevantes citados
com redação dada pela Lei n. 13.034/2014, art. 11 da Lei n. 6.830/1980; art. 835, §
2o, e no art. 848, parágrafo único, do CPC.
Documento eletrônico VDA50810880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 24/09/2025 19:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1db7fe75-73d4-4a90-a0d0-bac3737d44a2

: STJ, Tema 578, REsp n. 1.337.790, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada
Herman Benjamin, julgado em
; Tema 1.203, REsp n. 2.037.787, REsp n.
7/10/2013
2.007.865 e REsp 2.050.751, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
; AgInt no REsp n. 1.920.682, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
17/6/2025
Turma, julgado em
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386, Rel.
9/4/2024
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
.
9/10/2023
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se a fiança
bancária ou seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário são recusáveis por
inobservância à ordem legal.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC, determinar a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos,
que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou
de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ,
observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50810880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 24/09/2025 19:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 1db7fe75-73d4-4a90-a0d0-bac3737d44a2

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2203951 - SC (2025/0092812-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: FELIPE CIDRAL SESTREM - SC028180
RECORRIDO
: SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.
A.
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO E OUTRO(S) -
MG055295
EMENTA

Ementa. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL DA PENHORA.
FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos representativos de controvérsia relativa à possibilidade de recusa da
fiança bancária ou do seguro oferecido em garantia de execução fiscal, por
inobservância à ordem legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a controvérsia é repetitiva e se os recursos especiais selecionados são
admissíveis e representativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia
repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e
nos arts. 256 a 256-X do RISTJ.
5. Delimitação da controvérsia afetada: Definir se a fiança bancária ou seguro
oferecido em garantia de execução de crédito tributário são recusáveis por
inobservância à ordem legal.
6. Suspensão de todos os processos pendentes em que tenha havido a interposição
de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que
estejam em tramitação no STJ.
______
: art. 9o, II, e § 3o, e art. 15, I, da Lei n. 6.830/1980,
Dispositivos relevantes citados
com redação dada pela Lei n. 13.034/2014, art. 11 da Lei n. 6.830/1980; art. 835, §
2o, e no art. 848, parágrafo único, do CPC.

: STJ, Tema 578, REsp n. 1.337.790, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada
Herman Benjamin, julgado em
; Tema 1.203, REsp n. 2.037.787, REsp n.
7/10/2013
2.007.865 e REsp 2.050.751, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
; AgInt no REsp n. 1.920.682, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
17/6/2025
Turma, julgado em
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386, Rel.
9/4/2024
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
.
9/10/2023
.

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Trata-se de recurso especial, interposto pelo MUNICÍPIO DE JOINVILLE, com
fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal (fls. 115-129), contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento a agravo de
instrumento, com a seguinte ementa (fls. 80-90):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APÓLICE DE
SEGURO APRESENTADA PELA EXECUTADA QUE SE MOSTRA
IDÔNEA PARA GARANTIA DO JUÍZO, POIS RESPEITA OS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NA CIRCULAR SUSEP N. 662/2022, ALÉM DO FATO
DE O VALOR DA GARANTIA SUPERAR O DÉBITO TRIBUTÁRIO.
ENTENDIMENTO CONFORME O TEMA 578/STJ. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recorrente reportou que, em execução fiscal, recusou a oferta de seguro garantia
feita pelo executado, optando pela penhora de dinheiro. A decisão acolheu a garantia oferecida
pelo executado. Sustentou que a decisão viola o art. 11 da Lei n. 6.830/1980. Acrescentou que a
decisão contraria a orientação estabelecida no tema 578 do STJ. Arguiu o dissídio
jurisprudencial com precedentes desta Corte Superior. Pediu o provimento do recurso especial,
para determinar a penhora em dinheiro.
A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A.
ofereceu resposta (fls. 157-170). Sustentou que não há violação ao dispositivo legal invocado.
Afirmou que a ordem de preferência não é absoluta. Pediu o desprovimento do recurso especial.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 200-213). Opinou pela
afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos e pelo provimento do recurso especial, para
estabelecer orientação de que a desobediência à ordem legal fundamenta a recusa pelo credor.
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
selecionou o REsp n. 2.193.673, o REsp n. 2.193.809, o REsp n. 2.203.951 e o REsp n.
2.204.095 como representativos da controvérsia (fls. 221-228).
É o relatório.

VOTO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Os recursos especiais REsp n. 2.193.673, REsp n. 2.193.809, REsp n. 2.203.951 e
REsp n. 2.204.095 versam sobre a possibilidade de recusa do seguro oferecido em garantia de
crédito tributário, por inobservância à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980.

I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
Os processos selecionados são oriundos de execuções fiscais nas quais o
executado ofertou seguro garantia, mas o fisco o recusou, optando pela tentativa de penhora.
O cerne da controvérsia está em definir se a ordem de preferência estabelecida no
art. 11 da Lei n. 6.830/1980 permite a recusa de seguro garantia ou fiança bancária. O dinheiro
figura no topo da ordem (I). O dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação
em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.

No entanto, a legislação prevê que o executado pode tomar a iniciativa de garantir
a execução pela oferta de fiança bancária ou de seguro garantia, com os mesmos efeitos da
penhora, na forma do art. 9o, II, e § 3o, da Lei n. 6.830/1980, com redação dada pela Lei n. 13.034
/2014:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Além disso, a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia
também é prevista como uma potestade do devedor, no art. 15, I, da Lei n. 6.830/1980, com
redação dada pela Lei n. 13.034/2014:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro garantia; e

De forma semelhante, o Código de Processo Civil autoriza a substituição da
penhora por fiança bancária ou seguro garantia, no art. 835, § 2o, e no art. 848, parágrafo único:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do
débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:
[...]
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por
seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da
inicial, acrescido de trinta por cento.

Portanto, a legislação prevê a fiança bancária e o seguro garantia como
instrumentos para a garantia do Juízo. Ainda assim, a fazenda pública sustenta que tem a
prerrogativa de optar pela penhora - notadamente, a tentativa de penhora em dinheiro. Assim, a
ordem de preferência do art. 11 da Lei de Execução Fiscal prevaleceria sobre a oferta.
Acrescenta que o caso se amolda ao tema 578 do STJ, segundo o qual a oferta de bens à penhora
deve obediência à ordem legal e é ônus do executado comprovar "a imperiosa necessidade de
afastá-la" (REsp n. 1.337.790, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
):
7/10/2013

Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência
seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do
CPC.

De seu lado, os executados sustentam que a oferta de fiança bancária ou seguro
garantia não pode ser recusada com base na ordem de preferência de penhora. Ao executado
caberia a opção pelo meio que lhe seja conveniente. A garantia por terceiro permite a
manutenção do capital de giro, enquanto a dívida é discutida.
Mais recentemente, em controvérsia cujo objeto era definir se, na execução fiscal
de crédito não tributário, a fiança bancária e o seguro garantia têm os mesmos efeitos do
depósito, o STJ sinalizou entendimento sobre a irrecusabilidade de sua oferta. Afirmou que,
"salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida", não
pode o credor rejeitar "oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia". A tese foi assim
enunciada (Tema 1.203, REsp n. 2.037.787, REsp n. 2.007.865 e REsp 2.050.751, Rel. Min.
Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em
):
17/6/2025

O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que
corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento),
tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não
podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal
ou inidoneidade da garantia oferecida.

Portanto, sobre o crédito não tributário, o STJ já firmou entendimento no sentido
de que a fazenda pública não pode, apenas com base na ordem de preferência legal, recusar a
fiança bancária ou o seguro garantia.
No entanto, em execução de crédito tributário, há precedentes recentes afirmando
o direito da fazenda pública de rejeitar a oferta, com base na ordem legal de penhora:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO
ANTERIOR DE GARANTIA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 11
DA LEI N. 6.830/1980. ART. 835 DO CPC. EXECUÇÃO FEITA NO
INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. TESE DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO
PRESCINDE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
II - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido da
possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em
desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art.
835 do CPC/2015, ainda que o oferecimento da carta de fiança ou do seguro
garantia tenha ocorrido em momento anterior à realização da penhora pela
exequente.
III - O Código de Processo Civil, no que aborda o princípio da menor
onerosidade, dispõe no art. 805 que "quando por vários meios o exequente
puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o executado". Ainda, no parágrafo único, consta que "ao
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados".
IV - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a Fazenda Pública não é
obrigada a aceitar bens nomeados a penhora, caso não observada a ordem
legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar em violação
do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita
no interesse do credor.
[...]
VIII - A gravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.920.682, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
)
9/4/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.
CARTA FIANÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DA EXEQUENTE

POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
II - A garantia da execução fiscal de crédito tributário por fiança bancária ou
seguro-garantia não é realizada exclusivamente por conveniência do devedor,
podendo a exequente recusar tanto a oferta da penhora em detrimento do
dinheiro, quanto à pretensão de substituição do bem penhorado, cabendo à
devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor
onerosidade, o que não ocorreu. Precedentes.
[...]
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.056.386, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
)
9/10/2023

Ainda sobre o seguro garantia, pende de julgamento controvérsia correlata, mas
que não se sobrepõe ao objeto desta afetação. Trata-se de discussão relativa aos efeitos do seguro
garantia, travada em ações movidas pelos devedores pedindo a exclusão do CADIN (Tema
1.263, REsp n. 2.098.945, Primeira Seção, Rel. Min. Afrânio Vilela). Transcrevo a enunciação
da controvérsia:

Definir se a oferta de seguro garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento
do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo
de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN).

Portanto, há uma controvérsia jurídica relevante a ser apreciada pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual pode ser assim delimitada:

Definir se a fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução
de crédito tributário são recusáveis por inobservância à ordem legal.

II - ADMISSIBILIDADE E REPRESENTATIVIDADE
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas
selecionou o REsp n. 2.193.673, o REsp n. 2.193.809, o REsp n. 2.203.951 e o REsp n.
2.204.095 como representativos da controvérsia (fls. 221-228).
Os recursos selecionados para representar a controvérsia devem ser admissíveis e
conter "abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida" (art. 1.036, §
6o, do CPC).
Os quatro recursos especiais selecionados envolvem as mesmas partes e veiculam
argumentação e discussão idêntica. Dessa forma, tenho que a afetação de dois deles é suficiente.
Seleciono o
2.193.673 e o REsp n. 2.203.951.
REsp n.
Ambos são admissíveis e contêm prequestionamento da questão federal.

São amparados em violação ao art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e em dissídio
jurisprudencial com precedentes desta Corte Superior.
As decisões recorridas acolheram a oferta de seguro garantia, recusada pela
fazenda pública, nos mesmos termos:

Cumpre destacar que o mencionado art. 9o, inciso II, da Lei n. 6.830/1980,
alterado pela Lei n. 13.043/2014, autoriza expressamente que a garantia da
execução ocorra por meio de seguro garantia, sendo facultado ao Executado
escolher a forma em que assegurará o pagamento da dívida tributária, desde
que demonstre a viabilidade do ajuste.
As hipóteses previstas no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 consistem em ordem de
preferência legal, que enumera os inúmeros bens passíveis de penhora, sendo
o dinheiro o primeiro na referida lista.
Ocorre que o fato de o dinheiro figurar como o primeiro bem penhorável não
tem o condão de gerar a ineficácia do inciso II do art. 9o da LEF, o qual,
inclusive, tem a redação dada por lei posterior ao da ordem de preferência
legal.
Além disso, sabe-se que as execuções têm de manter o equilíbrio entre o
interesse do exequente e a menor onerosidade para o devedor, ao se aplicar
subsidiariamente os arts. 797 e 805 do CPC, de acordo com o art. 1o da Lei n.
6.830/1980.
Assim, verifica-se que o seguro garantia é instrumento apto a garantir o juízo
e, consequentemente, oportunizar a oposição dos embargos à execução,
deflagrando-se, assim, o contraditório e dialeticidade processual.

Foram opostos embargos de declaração, buscando o ulterior prequestionamento
da violação aos dispositivos legais.
Assim, a matéria foi devidamente prequestionada.
Não há outras preliminares a considerar.
Assim, os recursos especiais são admissíveis e representam a controvérsia.

III - REPETIBILIDADE
A afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos é cabível quando há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, na forma do art.
1.036 do CPC e dos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ.
A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas não
indicou o número de casos em que a controvérsia se repete. Tampouco o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina teve esse cuidado.
No entanto, o número expressivo de execuções fiscais pendentes no Poder
Judiciário e a crescente utilização do seguro garantia como alternativa ao depósito e à penhora
recomendam a pacificação da controvérsia.

Assim, tenho por suficientemente demonstrado o atendimento ao requisito da
multiplicidade, previsto no art. 1.036 do CPC e nos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ.

IV - SUSPENSÃO
A afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos recomenda a suspensão do
andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versam sobre a
questão e tramitam no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem restringido a suspensão aos
recursos direcionados à própria Corte, nos casos em que a suspensão pode causar prejuízo à
administração do acervo processual.
Em face da natureza da controvérsia travada, a suspensão deve se limitar aos
processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso
especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação
prevista no art. 256-L do RISTJ.

V - DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pela afetação, pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, como recursos especiais representativos de controvérsia jurídica de natureza repetitiva,
do REsp n. 2.193.673 e do REsp n. 2.203.951, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC e art.
256-I e seguintes do RISTJ, para solução da controvérsia assim delimitada:

Definir se a fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução
de crédito tributário são recusáveis por inobservância à ordem legal.

Determino, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a suspensão do processamento
de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais
tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda
instância, ou que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no art. 256-L do
RISTJ.
Comunique-se aos
e aos
.
tribunais regionais federais
tribunais de justiça
Após, dê-se nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo de 15 dias, nos
termos do art. 256-M do RISTJ.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0092812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.203.951 / SC
Números Origem: 50432822320248240000 50925865320238240023
Sessão Virtual de 17/09/2025 a 23/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
ADVOGADO
: FELIPE CIDRAL SESTREM - SC028180
RECORRIDO
: SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
ADVOGADOS
: CHRISTIANNE PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG071943
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO E OUTRO(S) - MG055295
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se a
fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário são
recusáveis por inobservância à ordem legal.” e, igualmente por unanimidade, nos termos do
art. 1.037, II, do CPC, determinou a suspensão do processamento de todos os processos,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a
interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou
que estejam em tramitação no STJ, observada a orientação prevista no art. 256-L do
RISTJ, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco
Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C5426051550;40761434@
2025/0092812-8 - REsp 2203951 Petição : 2025/00IJ308-1 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA50808541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 24/09/2025 13:36:06
Código de Controle do Documento: B1E8A7FB-41BF-4F18-AAAF-43DDA237DEE8